Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-51.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. EXPRESSÃO “VITALÍCIA” EM ACORDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia pactuada como “vitalícia” em acordo de divórcio celebrado em 2014, sob o fundamento de que a literalidade da cláusula impediria sua revisão. O apelante sustenta alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade, diante da atual capacidade laboral da alimentada e da constituição de nova família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se a expressão “vitalícia”, constante de acordo de divórcio, impede a revisão ou exoneração da pensão alimentícia; (ii) estabelecer se a modificação fática superveniente — consistente no vínculo empregatício da alimentada e na alteração das condições financeiras do alimentante — autoriza a exoneração com fundamento no art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional, transitória e de caráter suplementar, fundada no dever de mútua assistência, não se destinando a formação de fonte permanente de renda.
4. A interpretação da cláusula de alimentos “vitalícios” deve harmonizar-se com a finalidade do instituto, permitindo revisão quando demonstrada alteração do binômio necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. O exercício de atividade remunerada pela alimentada, após mais de dez anos da fixação da pensão, demonstra sua capacidade laborativa, afastando necessidade atual de manutenção da obrigação.
6. A ausência de comprovação de incapacidade permanente ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho impede a subsistência da obrigação por prazo indeterminado.
7. A constituição de nova família pelo alimentante e os encargos dela decorrentes caracterizam alteração relevante da sua capacidade contributiva, reforçando a necessidade de readequação do encargo.
8. A manutenção da pensão, apesar da autonomia financeira da alimentada, desvirtua a finalidade do instituto e conduz ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula que estipula alimentos “vitalícios” em acordo de divórcio não impede sua revisão ou exoneração quando comprovada alteração do binômio necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. A capacidade laboral comprovada do ex-cônjuge alimentado, aliada ao decurso de longo período destinado à sua reinserção econômica, afasta a excepcionalidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.
3. A alteração da capacidade financeira do alimentante, pela assunção de novos encargos familiares, constitui fundamento idôneo para a exoneração da obrigação alimentar.